Tribunal: STF
Processo: HC 61766
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
1.MEDIDA DE SEGURANÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO (RHC 61.732-8 - RJ, DJ
DE 06.04.84, PAG. 5.101). NÃO CONHECIMENTO.
2.CRIME IMPOSSIVEL DE NÃO TENTATIVA. MATÉRIA QUE EXIGE EXAME
APROFUNDADO DA PROVA, NÃO CONDIZENTE COM ESTREITA VIA DO "WRIT",
DEVENDO SE-LO ATRAVÉS DA APELAÇÃO JA INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL
"A QUO".
3.SURSIS. INDEFERIMENTO. O PACIENTE NÃO PREENCHE O REQUISITO BONS
ANTECEDENTES.